Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Vistos e etc. Em razão do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1592615/DF (ID 54839957 – pág. 105/116), em que restou sedimentado, nos termos do Tema no 1.166/STF que, na hipótese dos autos, compete à Justiça do Trabalho o exame de demanda que envolva a verificação da natureza jurídica da verba denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado – CTVA, em obediência ao artigo 10 do Código de Processo Civil e ao princípio da não-surpresa, intimem-se as partes apelante e apelado, para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto ao julgamento retromencionado, bem como requeiram o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se.